Tribunal: TJBA
Processo: 8015929-93.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015929-93.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. DEMANDA CONTRA ENTE FEDERATIVO AO QUAL PERTENCE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421/STJ. TEMA REPETITIVO 128 DO STJ. LEI LOCAL QUE VEDA O RECEBIMENTO PELA DEFENSORIA DE HONORÁRIOS DEVIDOS POR QUALQUER ENTE PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º 8015929-93.2019.8.05.0150, sendo parte Apelante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e parte Apelada ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. Sala das sessões, Presidente ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS Relator Procurador(a) de Justiça